Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. VALIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 35%. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas referentes aos empréstimos consignados por não ter contratado com o banco agravado, demonstrada a falsificação de sua assinatura, além de configurada violação ao limite da margem consignável do valor de seu benefício previdenciário.
3. O suposto golpe e a falsidade das assinaturas necessitam de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, tendo em vista a aposição da assinatura do agravante em ambos os contratos acostados, não havendo incoerência inconteste entre elas e a original.
4. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
4.1. No caso específico dos autos, os descontos em folha de pagamento estão dentro dos limites legais, não havendo que se falar em limitação.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.